Tribunal: TJMT
Processo: 0004015-91.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO: LIDERBRÁS LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
Vistos etc.
Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004015-91.2009.8.11.0041, proposta em desfavor de LIDERBRÁS LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II e art. 927, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional só tem a fluência iniciada de plano a partir da intimação da Fazenda Pública Municipal acerca da diligência citatória frustrada, o que, segundo alega, se deu quase 10 (dez) anos após a não localização do executado.
Ainda, afirma que o feito não ficou paralisado por inércia do credor, motivo pelo qual não houve decurso do prazo suficiente para configuração da prescrição na modalidade intercorrente.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 75169467).
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, ressalta-se que a lide comporta julgamento monocrático, por força do que dispõe o art. 932, inciso V, “b”, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004015-91.2009.8.11.0041, proposta em desfavor de LIDERBRÁS LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II e art. 927, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil.
Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou ação de execução em desfavor do apelado em 19/01/2009, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 2008/239305, devido ao não pagamento do ISSQN, cujo valor à época perfazia a monta de R$1.814,77 (mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos).
De acordo com o juízo a quo: “(...) em 12/03/2009 foi determinada a citação da Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional do Art. 174 do C.T.N (ID 28027890), tendo sido expedida a Carta de Citação em 12/05/2010, a qual retornou aos autos SEM assinatura de recebimento com carimbo de “Mudou-se”, conforme AR dos Correios no 55695 (ID 28028541)”.
Segundo consta, em 29/08/2013, houve o seguinte andamento no processo: “Processo com vista para a Procuradoria do Município de Cuiabá”. Contudo, nada foi requerido. Em 23/01/2013, determinou-se a intimação do credor para se manifestar nos autos e impulsionar o feito.
Após, em 25/09/2017 foi proferida decisão pelo magistrado de primeiro grau, determinando o arquivamento dos autos, visto que entendeu se tratar de cobrança judicial inferior a 15 (quinze) UPF/MT. No entanto, o Município de Cuiabá interpôs Embargos de Declaração e a referida decisão foi reformada, uma vez que, na verdade, o valor atualizado do débito ultrapassava 15 (quinze) UPF/MT.
Assim, determinou-se nova intimação do exequente, o qual, em 06/11/2019, requereu nova citação, no mesmo endereço anteriormente fornecido, não apresentando endereços atualizados.
Sem apreciar o pedido, em 17/05/2020, foi proferida sentença extinguindo o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a execução fiscal.
Nos termos do artigo 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” E as hipóteses de interrupção são: o despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal, o protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito por este.
In casu, verifica-se que, o despacho que ordena a citação é a hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN, como causa de interrupção da prescrição, litteris:
Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) (.....)”
Assim, o prazo prescricional foi interrompido com o despacho citatório em 19/01/2009, o qual retroage à data propositura da ação, ocorrida em 12/03/2009, nos termos do citado artigo 174 do CTN.
Ocorre que entre a data do despacho citatório até a data da sentença proferida (17/05/2020), hão decorridos quase 11 (onze) anos, sem que o apelante promovesse as diligências necessárias, para localizar bens do apelado, deixando o processo paralisado.
Sobre a contagem do prazo prescricional intercorrente, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Em relação a não observância da sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980, tem-se que, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente será reconhecida a nulidade da sentença se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie.
Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.
Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado